Tribunal: STF
Processo: HC 91690
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
HABEAS CORPUS - IMPETRAÇÕES SUCESSIVAS - EXCEPCIONALIDADE -
   VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO - AFASTAMENTO. O Verbete nº
   691 da Súmula do Supremo há de ter alcance compatível com os
   ditames constitucionais. Notado o constrangimento ilegal,
   impõe-se a admissão do habeas corpus, pouco importando estar em
   tramitação, na origem, idêntica medida.
        PRISÃO PREVENTIVA -
   NATUREZA. A regra é apurar-se para, imposta pena, ter-se o
   cumprimento devido. A prisão preventiva revela-se providência
   extrema, somente a viabilizando situação concreta enquadrada no
   figurino legal.
        PROCESSO-CRIME - ESTRANGEIRO NÃO RESIDENTE NO
   BRASIL - TRATADO BRASIL-ESPANHA. Prevendo o Tratado celebrado
   entre o Brasil e a Espanha a troca de presos, inexiste óbice ao
   retorno do acusado ao país de origem. Conforme versado no
   referido tratado, inserido na ordem jurídica nacional mediante o
   Decreto nº 2.576/98, mostra-se possível executar na Espanha
   eventual título condenatório formalizado pelo Judiciário
   pátrio.